Tribunal: TJES
Processo: 5000978-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Rejeição
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMMON ZAGER TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000978-53.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RAMMON ZAGER TEIXEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

ADITAMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 569 DO CPP -

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROVA IRREFUTÁVEL APRESENTADA PELA DEFESA – INEXISTÊNCIA – TESE NÃO ACOLHIDA
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
.
Destaca-se a possibilidade do aditamento da denúncia, conforme previsão normativa expressa do art. 569 do Código de Processo Penal.

2
.
Consoante entendimento das cortes superiores, o trancamento da ação penal depende de prova apresentada pela defesa que, em sede de Habeas Corpus, deve ser irrefutável, já que a via não admite dilação probatória
.

3.
O
rde
m
d
enegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000978-53.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RAMMON ZAGER TEIXEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de RAMMON ZAGER TEIXEIRA, eis que preso preventivamente por força de decisão judicial proferida no processo de n° 5008019-63.2023.8.08.0014.

Afirma o impetrante que o juízo de primeiro grau havia reconhecido a inépcia da denúncia que
serve de base ao processo que tramita em desfavor do paciente
, determinando que a mesma fosse emendada; que a segregação do paciente foi mantida em razão da gravidade do crime; que o paciente é primário e a “nova denúncia” não se distancia da anterior, sendo evidente a inépcia de ambas; que deve ser trancada a ação penal, eis que é vedada o oferecimento de nova peça acusatória ou mesmo a sua emenda.

Negado o pedido liminar, conforme decisão contida no evento de número 7204880.

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido de ser denegada a ordem,
conforme evento de número
7815441
.

Sendo este o sucinto relatório, entendo que deva ser denegada a ordem requerida.

Primeiramente, ressalto que
o sistema processual guarda correspondência com as previsões normativas, sendo de rigor a observância dos preceitos normativos vigentes, das regras de análise que, inclusive, viabilizam as cortes revisoras o aprofundamento, ou não das alegações que estão presentes no processo.

A
lcançando o primeiro tema abraçado pela defesa, no sentido de obstar a marcha processual do feito em primeiro grau, afirma esta que a denúncia não poderia ser emendada, o que leva a nulidade do processo e, ainda, da segregação cautelar do paciente.

Inobstante os argumentos há fundamento legal para que o magistrado acolha o aditamento efetuado conforme expressamente consignado no artigo 569 do CPP que dispõe:

As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Escorado na previsão citada, houve determinação do magistrado quanto ao aditamento da denúncia para regular processamento do feito.

Em outra linha, a defesa entende que, havendo a denúncia sido objeto de aditamento, a segregação cautelar do paciente não deveria ser mantida, acrescendo ao primeiro fundamento, a ausência de provas robustas para o prosseguimento da ação penal.

Primeiramente, entendo que a presente temática sequer merece acolhimento, eis que vedada a supressão de instância. É que, conforme consta nos autos, a defesa não trouxe a alegação da matéria ao conhecimento do magistrado natural da causa. Desta forma, de rigor o seu não conhecimento.

Entretanto, tratando-se de direito de liberdade, para que não se apresente possível alegação de nulidade, me debrucei sobre os autos com cautela e, após detida leitura, não observo a ausência de lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal, razão pela qual apresento o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 54, § 2º, V, DA LEI N. 9.605/1998 (CAUSAR POLUIÇÃO). TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - II - III - No caso dos autos, a Defesa não demonstrou a ausência dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal de forma inequívoca,
uma vez que foi narrado no aditamento à denúncia que o ora agravante participou pessoalmente de reuniões com os órgãos fiscalizadores sobre as suspeitas de poluição pelo despejo indevido de efluentes líquidos na Lagoa de Araruama e respondeu a diversos ofícios sobre esse tema em nome da empresa concessionária, a fim de demonstrar que ele tinha pleno conhecimento do problema, não se tratando de imputação objetiva apenas pelo cargo ostentado
.

IV -
É inviável o trancamento da ação penal por meio deste recurso em habeas corpus, tendo em vista que a verificação da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda reexame de fatos e provas, como se depreende das próprias razões recursais, mas esse procedimento é incompatível com a estreita via do writ e de seu recurso ordinário, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal
. V- VI - Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 142.094/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desta forma, como demonstrado no precedente mencionado, as duas questões abraçadas pela defesa são rechaçadas pela possibilidade do aditamento, igualmente extraído do art. 569 do CPP e, ainda, que a alegação de ausência de provas para a deflagração da ação penal, exige que a defesa labore no sentido de municiar a corte quanto a sua existência, o que não foi edificado no contexto do presente remédio constitucional.

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)